Tribunal: TJDFT
Processo: 0700414-67.2023.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ADOLESCÊNCIA E NECESSIDADES PRESUMIDAS. MAJORAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face de sentença que majorou os alimentos devidos à filha menor, de 18% para 20% dos rendimentos brutos do genitor. A recorrente pleiteava elevação maior da pensão alimentícia, alegando agravamento de suas necessidades com o início da adolescência e diagnóstico de transtorno psíquico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve demonstração suficiente de alteração na necessidade da alimentanda e/ou na capacidade contributiva do alimentante, que justificasse majoração superior a determinada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A majoração da pensão alimentícia depende de comprovação de alteração superveniente nas condições econômicas ou nas necessidades da alimentanda (art. 1.699 do CC).
4. A alegação de agravamento de saúde da alimentanda não foi acompanhada de provas contundentes que demonstrassem impacto relevante nos custos mensais.
5. A presunção de aumento de necessidades decorrente da adolescência justifica, por si só, a majoração moderada do encargo, conforme jurisprudência pacificada.
6. Inexistência de provas de melhoria na capacidade financeira do alimentante, o qual possui nova prole, fato que deve ser considerado com razoabilidade.
7. A genitora também deve contribuir com o sustento, não se podendo admitir a desoneração total sob alegação de desemprego sem justificativa plausível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
"1. A majoração da pensão alimentícia exige comprovação de alteração relevante nas necessidades do alimentado ou na capacidade contributiva do alimentante.
2. A presunção de aumento das necessidades na adolescência justifica majoração moderada, ainda que ausente prova robusta de gastos extraordinários."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.694, §1o, e 1.699.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1977837, Ap. Cív. 0710117-41.2022.8.07.0010, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 12/03/2025, DJe 24/03/2025.